Tribunal: TJMT
Processo: 1016399-47.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016399-47.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LAUDECYR EGUES DE ARAUJO - CPF: 920.513.591-72 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
-
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO, TARIFAS E SEGUROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 - Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória proposta pela instituição financeira, reconhecendo a regularidade do contrato e constituindo o título executivo judicial.

2 - O contrato firmado entre as partes envolve operações de cartão de crédito e cheque especial, com encargos definidos e taxas compatíveis com o mercado, sendo questionadas pelo agravante as cláusulas de capitalização de juros, tarifas bancárias, IOF financiado e seguro prestamista.

II. Questão em discussão

3 - A controvérsia consiste em verificar:

i) se as tarifas bancárias, o IOF e os seguros cobrados são ilegais ou abusivos;

ii
) se a capitalização mensal de juros foi validamente pactuada;

iii
) se as taxas de juros remuneratórios são abusivas;

iv
) se há elementos que justifiquem revisão contratual ou dano moral indenizável;

v) se a decisão monocrática violou os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

4 - A decisão monocrática está devidamente fundamentada, tendo se apoiado em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a validade da capitalização mensal, da cobrança de tarifas e do IOF financiado.

5 - O agravo interno não trouxe argumentos novos ou elementos de prova capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses de abusividade já apreciadas e rejeitadas.

6 - A capitalização mensal de juros é expressamente permitida quando pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

7 - As tarifas de cadastro, avaliação e registro, bem como o IOF financiado, encontram amparo no julgamento do REsp 1.251.331/RS e do REsp
1.578.553/SP,
ambos sob a sistemática dos repetitivos.

8 - O seguro prestamista é válido quando não imposto compulsoriamente, conforme Tema 972/STJ, inexistindo prova de que o agravante tenha sido obrigado a contratá-lo.

9 - As taxas de juros pactuadas estão dentro da média de mercado, conforme
Súmula 382 do STJ,
não havendo demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

10 - Inexistindo prática ilícita ou violação contratual, não há que se falar em dano moral, pois a cobrança de encargos previstos em contrato não configura abalo indenizável.

IV. Dispositivo e tese

11 - Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por LAUDECYR EGUES DE ARAUJO contra a decisão monocrática de Id. no 313387356, proferida por este Relator, que negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT (Id. no 310762359), a qual rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a Ação Monitória proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 87.676,99 (oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O agravante alega que a decisão monocrática não enfrentou de forma suficiente as teses apresentadas na apelação, sustentando abusividade de juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal, cobrança indevida de tarifas, IOF e seguro prestamista, e pleiteando a revisão contratual com restituição dos valores cobrados.

Argumenta, ainda, que o julgamento unipessoal violou o princípio da colegialidade e que a majoração dos honorários em 2% foi excessiva, devendo ser afastada ou reduzida.

Requer, portanto, a reforma da decisão monocrática e o reexame colegiado da apelação, com o provimento do recurso.

A Cooperativa agravada apresentou contrarrazões (Id. no 326372396), pugnando pela manutenção da decisão impugnada.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por LAUDECYR EGUES DE ARAUJO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que rejeitou os embargos monitórios e reconheceu a regularidade dos encargos contratuais pactuados com a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT.

O agravante insiste nas mesmas teses já enfrentadas na decisão agravada, alegando a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização mensal, a cobrança indevida de tarifas, IOF e seguro prestamista, além de requerer nova apreciação pelo colegiado.

Todavia, o recurso não traz qualquer argumento novo capaz de modificar os fundamentos da decisão. A matéria debatida encontra-se pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o julgamento monocrático está em conformidade com o art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de juros abusivos, não houve demonstração de que as taxas contratadas ultrapassem de forma significativa a média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil. A Súmula 382 do STJ estabelece que a simples estipulação de juros acima de 12% ao ano não indica abusividade, sendo necessária comprovação da discrepância, o que não se verificou nos autos.

Em relação à capitalização mensal de juros, esta foi expressamente pactuada, conforme previsto nos contratos e reconhecido pela Súmula 541 do STJ, sendo legítima nos termos da Súmula 539 do mesmo Tribunal.

No tocante à cobrança de tarifas bancárias e IOF financiado, o entendimento do STJ, firmado nos recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.578.553/SP, reconhece a validade de tais cobranças quando expressamente previstas e devidamente discriminadas no instrumento contratual.

O seguro prestamista, por sua vez, é válido desde que não imposto compulsoriamente, conforme tese fixada no Tema 972 do STJ, não havendo prova de que o agravante tenha sido compelido à contratação.

Assim, as cláusulas impugnadas não se revelam abusivas, e não há indícios de violação ao Código de Defesa do Consumidor. A decisão monocrática enfrentou todos os pontos relevantes e aplicou corretamente a jurisprudência dominante.

No que se refere à alegada violação ao princípio da colegialidade, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decisão monocrática proferida com base em entendimento consolidado não afronta o princípio, sendo plenamente válida e passível de confirmação pelo colegiado.

Por fim, a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, foi corretamente aplicada, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça concedida ao agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025